Tribunal: TJDFT
Processo: 0025466-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. SÚMULA N° 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E ART. 206, §3°, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento, o que enseja a aplicação da prescrição trienal à hipótese de execução de encargos locatícios, com fundamento legal no art. 206, §3°, I, do Código Civil.

2. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

3. Considerando a paralisação do processo por mais de 03 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem nenhuma manifestação do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

4. Recurso improvido.